Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717399-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda Agravado: Banco Itaucard S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705173-68.2023.8.07.0007. Sobreveio o despacho que determinou a manifestação, pela ora recorrente, a respeito de seu eventual interesse recursal (Id. 46502090). A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 46546965). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator